Tribunal: TJDFT
Processo: 0739784-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em favor do réu, denunciado pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei n.10.826/2003. O recurso questiona a licitude da prova decorrente de busca domiciliar realizada por policiais militares após abordagem em via pública, em que foram encontradas porções de cocaína com o acusado, sem documento de identificação, tendo os agentes posteriormente ingressado em sua residência, com suposta autorização da mãe, e apreendido munições.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve violação ao domicílio e consequente nulidade das provas obtidas na busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões prévias que justificassem o ingresso.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, no art. 5o, XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, permitindo o ingresso sem mandado judicial apenas em casos de flagrante delito, desastre, socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.
4. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), definiu a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
5. No caso, embora a abordagem inicial tenha sido legítima, a entrada dos policiais na residência do acusado não se amparou em justa causa ou fundada suspeita de crime em curso, mas sim em alegada necessidade de confirmar a identidade do réu, o que poderia ter sido feito de modo diverso.
6. A ausência de diligência investigativa prévia e o fato de nenhuma documentação ter sido apreendida demonstram desvio de finalidade na incursão domiciliar, caracterizando busca exploratória (fishing expedition), vedada pelo ordenamento jurídico por comprometer as garantias constitucionais do devido processo legal e da inviolabilidade do domicílio.
7. A posterior apreensão de objetos ilícitos (munições) não convalida a ilegalidade da entrada, uma vez que a legalidade da medida deve se fundamentar em elementos prévios que configurem situação de flagrância.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.